Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003160-85.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILA MARIA RODRIGUES VALENTE SANTOS - CPF: 747.512.202-68 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS OBSCURAS. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
DO RECLAMADO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.
RECURSO D
A
RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial
sã
o
anuláveis
, principalmente aqueles
celebrados por adesão,
que
devem ser redigidos de forma clara

(artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC
e
STJ

AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.).
Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação do item 11 do contrato (ID 207986284/PJe2), não se vislumbra obscuridade, visto que foi redigid
o
de forma clara
, estabelecendo

que o contrato se refere a cartão de crédito consignado e não
a
empréstimo consignado.

2. O
reconhecimento
da
inexistência
de
obscuridade
no
contrato

descaracteriza o ato ilícito e
prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente
a
majoração
da
indenização

por

dano
moral.

3.
Recurso
do reclamado co
nhecido

e p
rovido
.
Recurso da reclamante prejudicado.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamad
a
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003160-85.2023.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
DILA MARIA RODRIGUES VALENTE SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DILA MARIA RODRIGUES VALENTE SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO PAN S.A.

Noticiou
que: a) é
aposentada
de
baixa

renda
e que
desde
07/01/2020
vem

sendo

descontado
o valor de R$73,53,
gerando

uma

dívida

impagável
; b)
não

desbloqueou
o
cartão
e
pretendia

realizar
um
empréstimo

consignado
e
não
um
cartão
de
crédito
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
de
dívida
, o
pagamento
de
dano
moral e a
restituição
dos
valores

descontados
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
o

contrato

foi

celebrado
de forma obscura e que
o

pagamento

por

meio
do
mínimo
da
fatura
se
torna

impagável
.
Julgou

procedente
s

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

Ambas as partes
interpõem

Recursos

Inominados
. A
parte

reclamada

sustentou
que:a) é
legítima a operação de contrato de cartão de crédito

consignado
; b)
não

há

incidência
de
juros

abusivos
; c)
deve
ser
observado
o
princípio
pacta sunt
servanda
; d)
não

há

conduta

ilícita
; e) o
pagamento

mínimo
do
cartão
de
crédito

não

gera

conta

impagável
; f) o
pagamento
integral
ou

parcial
da
fatura

depende
da
margem

disponível
; g)
há

benefícios

concedidos

aos

consumidores
que
optem

por

esta

modalidade
de
crédito
, visto que
lhe

são

proporcionadas

melhores

taxas
de
juros
e
limite

pré-aprovado
para
saque
a
qualquer

momento

na
rede
conveniada
; h)
não

há

vício

na

celebração
do
contrato
,
já
que
foi

suficientemente
claro;
i
)
por

inexistir

conduta

ilícita
,
não

há

dano
moral
ou
material
indenizável
; e j) o quantum
indenizatório
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

constantes

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado
da
parte

reclamante

busca
apenas
a
majoração
do quantum
indenizatório

para R
$10.000,00.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cláusulas

contratuais
obscuras.

Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil).

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O
erro
é
vício
do
consentimento
no qual
há

uma
falsa
percepção
da
realidade

pelo

agente
,
seja
no
tocante
à
pessoa
,
ao

objeto

ou

ao

próprio

negócio

jurídico
,
sendo
que para render
ensejo
à
desconstituição
de um
ato

haverá
de ser
substancial
e real. 2. É
essencial
o
erro
que, dada
sua

magnitude
,
tem o condão de impedir a celebração da avença
, se dele
tivesse

conhecimento
um dos
contratantes
,
desde
que
relacionado
à
natureza
do
negócio
,
ao

objeto
principal da
declaração
de
vontade
, a
qualidades

essenciais
do
objeto

ou

pessoa
. (...) (STJ
REsp
1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)

Assim, para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas serem
de
fácil compreensão pelo consumidor, conforme preconiza o artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3
o Os
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Vale
lembrar
, que
na

hipótese
de
obscuridade
,
nos

termos
do
artigo
47 do CDC,
a
s
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
.

A
propósito
:

(...)6.1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as cláusulas contratuais previstas nos contratos regidos pelo CDC devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação contratual, notadamente quando se tratar de cláusulas limitativas de direitos.7. Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...)
1.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os

quais

devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022), sob
pena
de
ficar

caracterizada
a
conduta

ilícita
.
Inexistindo

previsão

contratual
que
diferencie

os

tipos
de
produtos

ou

serviços
que
estão

sendo

contratados

pelo

consumidor
e
ocorrendo
a
recusa
,
quando
da
necessidade
de
utilização

destes
,
ou
o
condicionamento
do
fornecimento
do
produto

ou

serviço

ao

pagamento
de
quantia
extra,
sem

expressa

previsão

em

contrato
,
caracteriza
-se a
falha

na

prestação
de
serviços
.
Ademais
,
havendo

dúvida
, as
cláusulas

contratuais

devem
ser
interpretadas
de modo
favorável

ao

consumidor
(art. 47 do CDC). (...)
(N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que o item 11
do

contrato

(ID 207986284/PJe2)
não

é obscuro
,
mas
foi

redigid
o
de forma
clara
, estabelecendo
que
o

contrato
se
refere
a
cartão
de
crédito

consignado
e
não

a
empréstimo

consignado
.

Portanto
,
não

houve

vício

na

declaração
da
vontade
da
parte

reclamante
, pois é
possível

a

imediata
e
fácil

percepção
de que se
tratava
de um
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
. I
nclusive,
ao

lado
da
assinatura

consta

a

imagem
de um
cartão
de
crédito
com
a

expressão
"
consignado
",
excluindo
a
hipótese
de
manifestação
de
vontade

contaminada
com
erro

substancial
.

Desta forma,
não

havendo

vício
de
consentimento
,
não

há

conduta

ilícita
e nem dano moral indenizável
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
de
vício
contratual
,
e, portanto, de dano moral a ser indenizado,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

apenas
a
majoração

da indenização
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
da parte reclamada
e
dou
-lhe
provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar
:

a)
improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
;
e

b)

prejudicado

o
recurso
da
parte

reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela
parte

reclamante,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
10%
sobre o valor da condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 207983450
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024